Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. DESEMPREGO DO GENITOR. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. O magistrado deve ater-se às provas produzidas nos autos e equacionar o binômio necessidade-possibilidade. 2.2 No caso concreto, os alimentos fixados na sentença podem ser suportados por qualquer pessoa que se disponha a trabalhar, mesmo que sem vínculo empregatício.
3. O desemprego é situação transitória e não impede que o genitor exerça atividades destinadas à obtenção de renda, pois é jovem e está apto para o trabalho.
4. Apelação não provida. Unânime.